Tribunal: STF
Processo: PSV 8
Classe: PSV
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Data de julgamento: 2009-06-10
Data de publicação: 2009-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie que a garantia dos servidores públicos, prevista no 7º, IV, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, na redação da EC 19/98, de recebimento de vencimento nunca inferior ao valor do salário mínimo, refere-se ao total da remuneração a eles devida. 
Por força do despacho de fl. 235, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 239 e 257, manifestaram-se pela adequação formal da proposta. 
2. Verifico que a presente proposta interna está suficientemente fundamentada e devidamente instruída com a indicação dos precedentes em que este Supremo Tribunal Federal apreciou e decidiu a questão constitucional em tela. 
3. Ante o exposto, também eu manifesto-me pela formal adequação da presente proposta interna de edição de súmula vinculante. Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhe a Secretaria os presentes autos ao Senhor Presidente, o eminente Ministro Gilmar Mendes, após o cumprimento das providências previstas no art. 2º da Resolução STF 388/2008. 
Publique-se. 
Brasília, 10 de junho de 2009. 
Ministra Ellen Gracie 
Relatora